Tribunal: TJES
Processo: 0004464-06.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004464-06.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS AMARO RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Pa
ra a configuração da mencionada excludente de ilicitude, é necessário comprovar que o agente estaria diante de perigo atual e sem nenhuma alternativa, a não ser a prática de um comportamento proibido por lei, o que não restou demonstrado no presente caso.
Isso porque o apelante, ao confessar a prática do delito, se limitou a afirmar que adquiriu a arma pois sua namorada havia sido vítima de assalto e ele estava sendo ameaçado por antigos desafetos. Sem demonstrar nenhum tipo de lastro probatório (como por exemplo o registro da ocorrência do assalto) que demonstre que tenha de fato agido com a finalidade de se proteger de perigo atual ou iminente.
2
. A circunstância atenuante da
confissão espontânea foi reconhecida e compensada com a agravante da reincidência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004464-06.2017.8.08.0024

APELANTE: LUCAS AMARO RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta por
Lucas Amaro Ribeiro
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória que julgou procedente a pretensão estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no
artigo 16, da Lei nº 10.826/03,
à pena de
0
3
(
três
) anos de reclusão
e 10 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
semiabert
o.

Narra a denúncia que, no dia 21 de fevereiro de 2017, no bairro Jardim da Penha, o apelante estava pilotando uma motocicleta falando no celular, razão pela qual foi abordado pela polícia militar. Em revista pessoal, encontraram na cintura do apelante uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .380, com numeração raspada, carregada com 12 munições de mesmo calibre.

Em suas razões recursais (ID 4275156), pugna por sua absolvição apontando a
excludente de ilicitude do estado de necessidade
. Subsidiariamente, pleiteia pelo reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
.

Inicialmente, destaco que o apelante não se insurge quanto à autoria e materialidade, que estão devidamente comprovada nos autos.

Compulsando os autos, entendo que a pretensão relativa ao
reconhecimento da excludente de ilicitude
não merece prosperar.

O artigo 24 do Código Penal estabelece que “considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”. Isto é, para a configuração da mencionada excludente de ilicitude, é necessário comprovar que o agente estaria diante de perigo atual e sem nenhuma alternativa, a não ser a prática de um comportamento proibido por lei, o que não restou demonstrado no presente caso.

Isso porque o apelante, ao confessar a prática do delito, se limitou a afirmar que adquiriu a arma pois sua namorada havia sido vítima de assalto e ele estava sendo ameaçado por antigos desafetos. Sem demonstrar nenhum tipo de lastro probatório (como por exemplo o registro da ocorrência do assalto) que demonstre que tenha de fato agido com a finalidade de se proteger de perigo atual ou iminente.

Nesse sentido a jurisprudência segue:

[...] Com efeito, a hipótese de excludente de ilicitude do estado de necessidade, pressupõe, antes de tudo, a existência de um perigo atual e concreto, que ponha em conflito dois ou mais interesses legítimos que, pelas circunstâncias não podem ser todos salvos, tendo que um deles perecer em favor dos demais. 2. Contudo, no caso dos autos, em exame aos fatos, vê-se que o apelante não estava sofrendo qualquer perigo qualificado pela atualidade e concretude, apenas relatando ser vítima de diversos assaltos, que acarretaram reiterados prejuízos financeiros e o estado de insegurança, o que o impulsionou a tentar promover sua defesa, adquirindo a arma apreendida. 3. Destarte, tem-se que o argumento genérico do apelante, por si só, não detém o condão de caracterizar a atualidade e concretude do perigo, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de configuração da pretendida excludente da antijuridicidade. [...] (TJCE, APR: 00633744420168060112 CE 0063374-44.2016.8.06.0112, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 23/02/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2021)

[...] Para absolvição com base na excludente de ilicitude do estado de necessidade é imprescindível a comprovação de perigo real, atual e inevitável, não bastando a mera probabilidade, sendo inviável o acolhimento da tese fundada apenas no temor e insegurança do agente. (TJMG, APR: 10322190007391001 Itaguara, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/08/2022)

Ademais, cumpre esclarecer que existem os meios legais para a aquisição de arma de fogo, atendendo aos pressupostos exigidos pelo Estatuto do Desarmamento.

Deste modo,
incabível o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Prosseguindo, no que se refere ao pedido do
reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea passo a análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, ou seja, 3 anos de reclusão.

Na segunda fase, a confissão espontânea foi reconhecida e compensada com a agravante da reincidência. Além disso, a pena já está em seu mínimo legal, em consonância à Súmula nº231 do STJ.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena, a pena em definitivo restou fixada em 3 anos de reclusão. Não havendo reparos a serem realizados.

Isto posto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
, e, no mérito,
NEG
O-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.